Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE VERIFICADA. PANDEMIA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A escolha do rito da ação de execução de alimentos é faculdade da parte credora, sendo necessário que esta se manifeste acerca do rito, não sendo possível a sua conversão de ofício.

2. A pandemia do novo coronavírus, que atualmente impossibilita a prisão do devedor de alimentos, não impõe a conversão automática do cumprimento de sentença que tramita pelo rito processual da prisão para o rito da penhora. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse de agir, sobretudo, no caso dos autos em que a ameaça de prisão foi capaz de fazer com que o apelado desse início ao cumprimento da obrigação alimentar.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.